Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-79.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-79.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZIANE APARECIDA MACIEL - CPF: 822.918.021-00 (APELADO), ELIANE AVELINO DOS SANTOS - CPF: 531.925.161-00 (ADVOGADO), JONADABE CAVALCANTE MACIEL - CPF: 046.223.111-94 (APELADO), JEZIEL CAVALCANTE MACIEL - CPF: 045.563.021-61 (APELADO), ISMAEL CAVALCANTE MACIEL JUNIOR - CPF: 045.560.931-47 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NO MONTANTE CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de seguro são submetidos ao Código de Defesa do Consumidor e, em casos de conflito de interesses entre segurado e segurador, deve vigorar o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação contratual de modo favorável ao consumidor, ou seja, ao segurado.

Na hipótese, é incontroversa a contratação do seguro de vida, de modo que a lide cinge-se em averiguar qual o montante da indenização securitária.

Os documentos trazidos aos autos comprovam que na época do óbito do Segurado, a empresa tinha apenas 02 (dois) funcionários, de modo que o capital de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) deve ser dividido por dois, o que resulta na indenização de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a parte Apelada.

Tendo sido liberado aos Recorridos apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), necessária a complementação de mais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Sem respaldo a alegação da Seguradora de que o contrato prevê a limitação da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) porque, o item 6.4 da apólice versa que esse valor seria considerado caso a quantidade de empregados fosse alterada (ID. 55470102 - pág. 2), o que não foi comprovado pela Recorrente.

R E L A T Ó R I O

rECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003685-79.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
ajuizada por
LUZIANE APARECIDA MACIEL, JONADABE CAVALCANTE MACIEL, JEZIEL CAVALCANTE MACIEL
e
ISMAEL CAVALCANTE MACIEL JÚNIOR
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em 50% (cinquenta por cento) do prêmio previsto na apólice de seguro de acidentes pessoais, no valor de R$ 44.231,02 (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e dois centavos), dividido em partes iguais entre os Recorridos, com juros a partir da propositura da ação e correção monetária desde a citação.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Seguradora alega que não foi apreciado seu argumento quanto à cláusula 8.1. do contrato, a qual estabelece valor máximo da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em vista disso, como os Recorridos já receberam administrativamente o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a complementação devida perfaz o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que o valor da indenização securitária seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 55470120.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
LUZIANE APARECIDA MACIEL, JONADABE CAVALCANTE MACIEL, JEZIEL CAVALCANTE MACIEL
e
ISMAEL CAVALCANTE MACIEL JÚNIOR
ajuizaram
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
em desfavor da
CAIXA SEGURADORA S/A.
e que alegaram que são esposa e filhos de Ismael Cavalcanti Maciel, falecido em 17/05/2017.

Relataram que o
de cujus
era funcionário da empresa Avelino dos Santos Rossoni & Rossoni Ltda ME, tendo esta firmado com a Seguradora contrato empresarial de seguro de vida para os funcionários no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) a ser dividido em partes iguais entre os empregados.

Alegaram que, na época do óbito, a empresa tinha apenas 02 (dois) funcionários, já incluindo o
de cujus
, e que, por isso, a quantia a ser paga era de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); contudo, a Seguradora liberou apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por entender que a empresa tinha 04 (quatro) empregados.

Assim, os Requerentes viram-se compelidos a ingressar com a vertente demanda a fim de obter a complementação do montante securitário atualizado em R$ 44.231,02 (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e dois centavos).

Após instrução do feito, o Juiz singular concedeu a indenização pretendida pelos demandantes, o que deu azo a este Apelo.

Irresignada, a Seguradora alega que não foi apreciado seu argumento de que a cláusula 8.1. do contrato estabelece o valor máximo da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que os Recorridos já receberam administrativamente o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), motivo pelo qual a complementação devida é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como é cediço, o artigo 757 do Código Civil traz a seguinte definição do contrato de seguro: “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
” (sem grifo no original).

Para a doutrinadora Maria Helena Diniz, a indenização securitária “
é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco
garantido e previsto no contrato
”
(
in Tratado Teórico e Prático dos Contratos
, Volume 4, 7.a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2013, p. 652 – sem grifo no original).

Ainda sobre o tema, Arnaldo Rizzardo menciona que (in Contratos, 3.a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 844):

(...)

Acontece que a apólice é o título do contrato de seguro, devendo as relações estar disciplinadas no contrato.

Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice,
dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica
(sem grifo no original).

Na hipótese, é incontroversa a contratação do seguro de vida, de modo que a lide cinge-se em averiguar qual o montante da indenização securitária.

Pois bem. Consoante denota-se na carta enviada à família do falecido, o capital global contratado era de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil) o qual foi divido entre 04 (quatro) empregados e sócio declarados (ID. 55469522 - pág. 2).

Ocorre que, consta na Apólice n.o 109300001670 que o público alvo era somente os empregados, nada mencionando sobre os sócios (ID. 55470102 - pág. 2),
verbis
:

1.Público Alvo: Este seguro destina -se às empresas clientes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que buscam oferecer um seguro de Vida em Grupo ou Acidentes Pessoais
aos seus empregados ativos
, que estejam em perfeitas condições de saúde, vinculados por meio de contrato de trabalho regido pelas normas estipuladas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e constantes na Relação GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)/SEFIP.
(sem grifo no original)

A fim de comprovar a quantidade de empregados da empresa quando do falecimento do Segurado em 17/05/2017 (ID. 55469527), os Recorridos juntaram cópia da folha de pagamento datada de maio de 2017, onde consta que, na época do óbito, a empresa tinha apenas 02 (dois) funcionários (ID. 55469523 - pág. 2).

Logo, sendo o capital segurado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), dividido entre 02 (dois) funcionários, os Recorridos deveriam receber o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assim, tendo sido liberado aos Apelados apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), necessária a complementação de mais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A respeito da alegação da Seguradora sobre a limitação do capital em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observa-se no item 6.4 que esse valor seria aplicado caso a quantidade dos empregados fosse alterada durante a vigência do Seguro (ID. 55470102 - pág. 2), o que não foi comprovado pela Recorrente.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Escorreita, pois, a sentença objurgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho intacta a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista a fixação da verba honorária em primeira instância no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020